Tribunal: TJDFT
Processo: 0750451-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE CONJUNTA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DE PRAZO. FIXAÇÃO E POSTERIOR MAJORAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Executado contra decisão proferida em cumprimento de sentença que majorou o valor da multa cominatória, em razão do descumprimento da obrigação de fazer (obras de acessibilidade no Centro de Convenções Ulysses Guimarães). 1.1. Após a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, o Agravante interpôs agravo interno.

2. O agravo de instrumento foi julgado prejudicado pela: i) perda superveniente do objeto diante de posterior decisão reformando a decisão agravada; e ii) ausência de interesse recursal, já que as astreintes fixadas na decisão agravada são de valor inferior ao fixado em decisões anteriores não impugnadas. 2.1. Houve decisão anterior do Juízo a quo fixando as astreintes em R$ 5.000,00 que não foram objeto de recurso; logo, não se vislumbra interesse recursal diante de decisão posterior que, ainda que equivocadamente, reduziu o valor das astreintes para R$ 3.000,00, visto que tal redução foi benéfica ao Distrito Federal. 2.2. É cediço que a multa cominatória pode ser revista pelo magistrado a qualquer tempo, inclusive de ofício (art. 537, §1o, do CPC), mas a possibilidade de revisão da multa não suplanta o pressuposto de admissibilidade recursal consistente no interesse de recorrer.

3. Ultrapassadas as razões de não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, tem-se que, no mérito, houve sucessivas suspensões do processo e prorrogações de prazo para cumprimento da obrigação de fazer, que não foi integralmente satisfeita pelos Executados. 3.1. Registrou-se inércia do Distrito Federal após decisão que fixou as astreintes em R$ 5.000,00, de modo que não há razão para falar em exorbitância da majoração da multa para R$ 7.000,00, tampouco no seu descabimento, pois é manifesto o descumprimento da obrigação de fazer dentro do prazo já várias vezes dilatado. 3.2. Em que pese ser sabido que obras públicas demandam mais tempo por possuírem fases burocráticas e orçamentárias em observâncias às regras legais, o período concedido pelo Juízo a quo, várias vezes prorrogado, já previa os entraves encontrados pelo Executado para finalização da obra.

4. Agravo Interno não provido. Caso ultrapassadas as razões de não conhecimento do agravo de instrumento, nega-se provimento no mérito.